Tribunal: TJES
Processo: 5000853-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000853-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: S. W. CUNHA & CIA. LTDA - EPP e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000853-27.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: S. W. CUNHA & CIA. LTDA – EPP E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pertinentemente ao v. acórdão id 839038, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face de S. W. CUNHA & CIA. LTDA – EPP E OUTRO, ora Embargados.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais (id 894206), que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão.

Os Embargados, embora devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de Agosto de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

No caso em apreço, o Embargante afirma que o v. acórdão embargado é omisso pois “
n
ão é pelo fato de que a empresa tenha sido citada em 2013 que estarão seus sócios-gerentes isentos de serem alcançados em face de dissolução irregular posterior (2014)
”.

A questão restou apreciada nos seguintes termos:

“No caso, o Agravante alega que a pessoa jurídica executada não funciona mais no endereço que consta na CDA, tendo a Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo promovido a sua baixa
ex officio

por tal circunstância.

Ademais, o Agravante também alega (a) ausência de faturamento da Agravada e (b) a existência de certidão comprovando a alegada mudança de endereço supostamente irregular, conforme constaria nos autos do processo nº. 0047087-27.2013.8.08.0024, nos seguintes termos:

(...)

Entretanto, na hipótese específica da ação de origem (execução fiscal nº. 0016051-98.2012.8.08.0024), verifica-se que os Agravados foram regularmente citados, em conformidade com o endereço constante da respectiva CDA.

Ademais, os Agravados apresentaram exceção de pré-executividade e, inclusive, ofereceram bem imóvel à penhora (ID 461436, pág. 02), conforme consta do mandado e da certidão dos autos (ID 461437, págs. 09/10 e 11, respectivamente).

Sendo assim, não há que se falar em dissolução irregular da pessoa jurídica.

Afinal, verifica-se que os Agravados foram encontrados no endereço constante da respectiva CDA, assim como observa-se que foi oferecido bem à penhora, revelando que a ausência de faturamento, por si só, não é suficiente para fins de redirecionamento da execução fiscal em apreço.

Desta forma, à luz do acervo probatório constante dos autos, conclui-se que não merece prosperar o almejado redirecionamento da execução fiscal por não restar caracterizada, ao menos neste momento processual, a dissolução irregular da pessoa jurídica.”

Assim, não há a omissão apontada, eis que a conclusão consignada no v. acórdão embargado foi a de afastar a alegação de dissolução irregular, restando evidente, portanto, que, sob o pretexto de omissão, o Embargante objetiva o reexame das questões fáticas e jurídicas já decididas por este órgão julgador, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 021.110.197.142, dos quais foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC⁄2015 - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.023 do CPC⁄2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro.

2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista.

3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC⁄2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça.

5. Recurso conhecido e improvido.”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000853-27.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: S. W. CUNHA & CIA. LTDA – EPP E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e que são Embargados S. W. CUNHA & CIA. LTDA – EPP E OUTRO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.